Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-54.2010.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001771-54.2010.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IDERLON ROCHA CARAPIA - CNPJ: 00.316.320/0001-55 (APELADO), IDERLON ROCHA CARAPIA - CPF: 429.728.501-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

IDERLON ROCHA CARAPIA, IDERLON ROCHA CARAPIA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – I.C.M.S. – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

IDERLON ROCHA CARAPIA, IDERLON ROCHA CARAPIA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Execução Fiscal 0001771-54.2010.8.11.0010 movida contra
IDERLON ROCHA CARAPIA, IDERLON ROCHA CARAPIA
, declarou prescrito o crédito tributário exequendo.

Em suas razões recursais, combate contra a não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que houve penhora frutífera interrompendo o prazo prescricional.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

IDERLON ROCHA CARAPIA, IDERLON ROCHA CARAPIA

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, em 11/05/2010, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 20101369, perfazendo o valor total de R$ 6.095,02 (seis mil, noventa e cinco reais e dois centavos).

A inicial foi recebida e o despacho citatório foi proferido em 18/11/2010, determinando a intimação para a Fazenda Pública depositar o valor para diligência.

Após depósito para cumprimento de mandado via oficial de justiça, esta restou positiva em 25/05/2012.

Em razão do não pagamento e informação de acordo entre as partes, a Fazenda Pública se manifesta em 19/09/2014, que realizou acordo, com o parcelamento em 03 vezes, tendo a executado quitada somente a primeira, requerendo o prosseguimento da execução com a realização de penhora via bacen jud, que fora deferida, porém infrutífera.

Em 26/09/2016, requereu bloqueio junto ao Renajud de eventuais veículos em nome da executada, o que fora realizado. E, somente

em 27/09/2017 requer a penhora dos veículos bloqueados, porém restou infrutífera ante

a não localização dos veículos.

Em 15/10/2018, novo pedido de penhora on line, que deferido, porém restou infrutífero.

Após requereu novas diligências sem sucesso e no dia 15/10/2019 requer suspensão dos autos.

Pelo Juízo, consignou a análise do pedido, determinando a intimação do exequente quanto a possível ocorrência da prescrição, tendo o apelante tomado ciência desta decisão no dia 10/03/2020, porém permaneceu inerte.

Por fim, o Juízo, em 07/04/2021, prolatou a sentença onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, tampouco a posterior localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).

De ver-se que, in casu, o magistrado de primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação a cada CDA executada, nos exatos do precedente vinculante.

Ademais, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão aos pedidos de suspensão, arquivamento provisório e de reunião de feitos formulados pelo exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Portanto, verifica-se que, fora certificado a localização do devedor para citação, e o não pagamento integral do débito fiscal, sendo que o apelante se manifestou no dia 19/09/2014 requerendo penhora, sendo que daí começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito (19/09/2015) seguido do transcurso de aproximadamente 06 (seis) anos (17/06/2021), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Diferente do narrado nas razões recursais, não houve em nenhum momento qualquer penhora frutífera nos autos, não havendo que se falar em qualquer causa interruptiva apta a obstar o prazo prescricional.

Cabe ressaltar que, embora houvessem novos pedidos dos autos, nos termos do recurso paradigma “considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em declinar endereços para citação da parte devedora, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, como pretende o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022